Tribunal: STF
Processo: HC 269324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. PENAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2026, por Marcos Antonio Antunes Barbosa, em benefício de
J C A C, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus
n. 1.053.433/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, por duas vezes, de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), e dois anos e seis meses de detenção, em regime aberto (substituída por duas substitutivas de direitos), por fornecer bebida alcoólica a crianças e adolescentes (art. 243 da Lei n. 8.069/1990.

3. Transitada em julgado a condenação, em 19.11.2024, foi determinada a expedição de mandado de prisão, em 20.5.2025. O paciente, que, desde 29.10.2018, havia sido beneficiado com a conversão da prisão preventiva em medida cautelar de recolhimento noturno
(fl. 129, doc. 2), não foi localizado, estando o mandado de prisão em aberto.

4. Em 5.10.2025 (quase cinco meses depois de expedido o mandado de prisão – fl. 130, doc. 2), impetrou-se o Habeas Corpus n. 2334958-31.2025.8.26.0000, requerendo-se a expedição de guia de recolhimento sem o cumprimento do mandado de prisão, com o reconhecimento da detração do período de recolhimento noturno. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame: Pedido de habeas corpus impetrado em favor de J. C. A. C. contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaporanga. O paciente, preso em 19 de setembro de 2018, obteve liberdade provisória com medidas cautelares, incluindo recolhimento noturno. Com a condenação definitiva, a defesa requereu a expedição da guia de recolhimento, que foi indeferida pelo Juízo. 
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de expedição da guia de recolhimento sem o cumprimento do mandado de prisão. 
III. Razões de Decidir: 3. O cumprimento do mandado de prisão é requisito para a expedição da guia de recolhimento, conforme o artigo 674 do Código de Processo Penal e o artigo 105 da Lei de Execuções Penais. 4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a guia de recolhimento só pode ser expedida após o réu estar preso. 
IV. Dispositivo e Tese: 5. Ordem denegada.  Tese de julgamento: 1. A expedição da guia de recolhimento depende do cumprimento do mandado de prisão. 2. Não é possível pleitear benefícios em execução penal sem início do cumprimento da pena" (fl. 145, doc. 2).

5. Contra o julgado, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.053.433/SP, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado liminarmente a ordem, em 19.11.2025, nestes termos:
“O Tribunal de origem denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 146/149): 
Insurge-se o impetrante contra a necessidade de recolhimento do paciente ao cárcere para expedição de guia de recolhimento e consequente apreciação de pedido de detração penal. Com efeito, segundo consta das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora 117/119, o requerimento de expedição de guia de recolhimento foi indeferido, em virtude da necessidade de se aguardar o cumprimento do mandado de prisão e por não ter sido demonstrada a desproporcionalidade da medida.
Nesse sentido, em que pese a existência de condenação definitiva em desfavor da paciente, o mandado de prisão não foi cumprido e, como consequência, não foi expedida a guia de recolhimento definitiva. 
Convém sublinhar que o prévio cumprimento do mandado de prisão, à luz do ordenamento vigente, é mesmo requisito do qual depende a expedição da guia de recolhimento. 
Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Penal: ‘Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’. 
Disposição de igual teor consta do artigo 105 da Lei de Execuções Penais. Além disso, as Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça estabelecem: ‘Art. 468. A guia de recolhimento definitiva será expedida ao juízo competente depois de transitar em julgado a sentença condenatória ou acórdão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados: ‘I na data do trânsito, se o sentenciado já estiver preso, ou nas hipóteses de concessão de suspensão condicional da pena ou aplicação de pena restritiva de direitos; II da data do cumprimento do mandado de prisão’. 
Destarte, conforme se depreende da leitura dos dispositivos colacionados, é condição para a expedição de guia de recolhimento definitiva (que dá início ao processo de execução) o cumprimento do mandado de prisão. 
Não é possível, portanto, determinar a expedição de guia sem que o paciente seja efetivamente recolhido à prisão. [...] 
Como visto, até o presente momento, o mandado de prisão expedido não foi cumprido, não sendo possível, assim, pleitear a concessão de qualquer benefício em sede de execução penal. Ademais, diferentemente do alegado pelo paciente, a detração em virtude do cumprimento de recolhimento noturno e durante os dias de folga (Tese 1155 do C. Superior Tribunal de Justiça) não é automática, uma vez que deve guardar semelhança e homogeneidade com a pena imposta, de modo que não ficou evidente qualquer constrangimento ilegal e, a despeito disso, a análise deve ser feita pelo Juízo Competente, após recolhimento do acusado ao cárcere, com o cumprimento do mando de prisão’. 
Essa conclusão a que chegou o Tribunal de origem encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que ‘é imprescindível a prisão do sentenciado para posterior expedição de guia de recolhimento’ (AgRg no RHC
n. 167.177/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Nesse mesmo sentido, cita-se: (...)
Ademais, conforme o disposto no art. 105 da Lei de Execução Penal ( Lei n. 7.210/1984): ‘transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.’ Por outro lado, quanto à alegação de que o paciente teria direito
à detração para fins de fixação do regime inicial menos gravoso, verifica-se que a sentença já transitou em julgado, de forma que corretamente não compete eventual aplicação de detração com a consequente modificação do regime inicialmente fixado ao Juízo de conhecimento, mas sim ao Juízo das execuções penais após a expedição da competente guia de recolhimento. Confiram-se: (...)
Assim, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pela defesa, sem que haja o efetivo exame pelo Juízo da execução penal, autoridade competente para tal mister.  
Ante o exposto, denego liminarmente a ordem” (fls. 156-158, doc. 2).

A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2026, negou provimento a agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais, ‘transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’. 2. No caso dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, pois já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, de forma que, após o recolhimento do sentenciado ao cárcere, será possível a expedição da guia de execução definitiva e a análise, pelo Juízo da execução, dos pedidos de detração
e de fixação de regime mais brando formulados pela defesa, não
se constatando a demonstração inequívoca da presença de excepcionalidade apta a inverter tal entendimento. 3. Agravo regimental desprovido” (fls. 185-192, doc. 2).

6. Contra esse julgado impetrou-se o presente habeas corpus, reiterando-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado de prisão sem a detração do período da custódia preventiva e do recolhimento domiciliar noturno.
Afirma-se que a exigência de prisão para expedição da guia de execução é desnecessária e configura excesso de execução, uma vez que o acusado tem direito ao abrandamento do regime inicial depois da detração. 

Tem-se como requerimento e pedido:
“(...) requer o Paciente e deferida a medida liminar para determinar a expedição de guia de recolhimento e o reconhecimento da detração penal de J.C.A.C. por ter cumprido medida cautelar de recolhimento noturno, cessando assim o  constrangimento ilegal e no mérito seja confirmada a liminar concedida” (doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação do paciente, em regime fechado, à pena superior a nove anos de reclusão, por dois crimes de estupro de vulnerável, transitou em julgado há mais de um ano, tendo sido expedido mandado de prisão para a execução definitiva, ainda pendente de cumprimento.

Busca-se nesta impetração a expedição de guia de execução sem o cumprimento do mandado de prisão como reconhecimento, desde logo, da detração penal do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno. 

9. As instâncias antecedentes negaram a pretensão da defesa, consignando que “a expedição da guia de recolhimento depende do cumprimento do mandado de prisão (...), não [sendo] possível pleitear benefícios em execução penal sem início do cumprimento da pena” (fl. 145, doc. 2). 

10. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, nos termos do art. 674 do Código de Processo Penal e do art. 105 da Lei
n. 7.210/1984, operado o trânsito em julgado, é necessário o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de execução.
Confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.806-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I,
al. ‘i’).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso.
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no
art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).

 Os acórdãos impugnados não destoam, portanto, da orientação de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Cite-se, nesse sentido, o Habeas Corpus n. 264.447/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2026, e ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.
4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que a expedição da guia de recolhimento para a execução definitiva da pena está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão expedido. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
n. 240.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO
DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO
NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: (...) 2. A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 246.163-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/11/2024; HC 242.128-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/8/2024; HC 206255- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2021; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/02/2019. 3. In casu, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, após o trânsito em julgado de sua condenação. A defesa pleiteou a expedição antecipada de guia de recolhimento, o que foi indeferido. (...) 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 266.836, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma,  DJe 10.3.2026).

11. Registre-se, ademais, que os julgados impugnados convergem com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de tratar-se a questão da detração de tema afeto ao juízo da execução penal, especialmente considerado o trânsito em julgado da condenação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.521-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(RHC n. 214.111-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).

Nesse mesmo sentido:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita
(HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que
o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios
da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado’
(HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 204.656-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.546-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022). 

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora